Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.302/2017-7 , ao apreciar a auditoria realizada pela SecexPrevidência, durante o período de 1o/1 a 3/11/2017, sobre as bases de dados inerentes à concessão, à manutenção e ao pagamento de benefícios sociais no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); Considerando que o aludido Acórdão 1.198/2018 foi proferido pelo Plenário do TCU, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 9.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que, como réus da Ação Civil Pública 5003473-95.2017.4.04.7102/RS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Caixa Econômica Federal e a Secretaria da Receita Federal do Brasil informem o TCU, até o 5o dia útil subsequente ao final de cada trimestre, sobre o andamento e a situação das medidas determinadas pelo correspondente juízo, entre outras ações correlacionadas, estabelecendo os prazos para o cumprimento de cada medida e as detalhadas justificativas para as eventuais alterações ou para o não cumprimento do correspondente prazo; 9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil adote as seguintes medidas: 9.2.1. informe o TCU, até o 5o dia útil subsequente ao final de cada trimestre, sobre o andamento e a situação das medidas determinadas pelo correspondente juízo, entre outras ações correlacionadas, estabelecendo os prazos para o cumprimento de cada medida e as detalhadas justificativas para as eventuais alterações ou para o não cumprimento do correspondente prazo; 9.2.2. informe, no prazo de 90 dias contados da ciência deste Acórdão, os controles internos existentes para avaliar o envio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Gfip), com as informações sobre os eventuais vínculos superiores a cinco anos, entre a competência e o encaminhamento, além dos eventuais impactos sobre a arrecadação tributária; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que o Instituto Nacional do Seguro Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o devido plano de ação para o efetivo cumprimento das seguintes medidas: 9.3.1. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Achado II.1, de sorte que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela correspondente ação (Fragilidade nas Informações Cadastrais - Completude); 9.3.2. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Achado II.2, e, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação (Fragilidade nas Informações Cadastrais - Validade), informando a fonte ou origem das informações com número de CPF inválido; 9.3.3. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Achado II.3, de sorte que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação (Fragilidade nas Informações Cadastrais - Consistência), informando a fonte ou a origem das informações com o número do CPF em multiplicidade; 9.3.4. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Achado II.4, de sorte que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação (Fragilidade nas Informações Cadastrais - Acurácia) em relação aos registros classificados com o critério de Certeza 3 ou 4, informando a fonte ou a origem das informações com esse critério de Certeza 3 ou 4; 9.3.5. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de inconsistências identificadas no Achado II.4 (Fragilidade nas Informações Cadastrais - Acurácia) em relação aos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), já que foram identificados sem a marcação do óbito em comparação com o Sisobi, devendo adotar, ainda, as seguintes medidas: 9.3.5.1. indicar as providências ou os controles a serem adotados em relação à internalização das informações do Sisobi nos sistemas da Dataprev, de sorte que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação; 9.3.5.2. indicar as providências ou os controles a serem tomadas em relação ao cruzamento das informações da pessoa física com o Sisob, de sorte que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação; 9.3.6. indicação das providências ou dos controles a serem adotados para reduzir o número de Gfip informadas por Números de Identificação do Trabalhador (NIT) para os casos extremos, com mais de cinco Gfip informadas por mês, de tal modo que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação; 9.3.7. indicação das providências ou dos controles internos existentes para a avaliação de comportamentos anômalos no envio das Gfip, de modo que, não se concluindo a ação no prazo estipulado, estabeleça os prazos e indique o nome e o CPF dos responsáveis pela ação; 9.3.8. indicação das providências ou dos controles internos existentes para depurar as outras falhas cadastrais provenientes de Gfip ou de NIT inconsistentes ou com os indícios de falha ou de irregularidade, ante a possível facilitação do pagamento de benefícios irregulares; 9.3.9. avaliação e informação sobre as formas de mitigação das fragilidades associadas ao uso do número de NIT como número de identificação inequívoca (...) " ; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado que as determinações prolatadas pelos itens 9.2.2 e 9.3.7 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário teriam obtido o cumprimento e as determinações prolatadas pelos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8 e 9.3.9 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário teriam obtido o parcial cumprimento, a despeito de os itens 9.1 e 9.2.1 do aludido acórdão estarem "em cumprimento"; Considerando, ainda, que, com a exceção para as determinações prolatadas pelos itens 9.2.2 e 9.3.7 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , a unidade técnica teria anotado como insubsistentes todas as determinações prolatadas pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário (itens 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8 e 9.3.9) para, assim, substituí-las por novas determinações; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar como prejudicado o monitoramento para as aludidas determinações, e não como insubsistentes as aludidas determinações; Considerando que teriam sido criados os novos filtros para a análise da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Gfip) tendentes a integrar os controles internos, tendo o INSS e a Dataprev indicado o projeto ( master data management : MDM - Pessoa Física) como a principal ação em andamento para a correção dos dados de CPF no CNIS, a despeito de não terem apresentado, contudo, o plano de ação determinado pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário ; Considerando, enfim, que as aludidas instituições públicas devem enviar o relatório circunstanciado sobre a efetividade do MDM, com o e-Social, em face da correção das falhas cadastrais na base do CNIS, além de esclarecerem as causas sobre o envio de quantidades extremas das Gfip para os mesmos Números de Identificação do Trabalhador (NIT) em curto período de tempo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar como prejudicado o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.7 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , estando "em cumprimento" as determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2.1 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.649/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.2. Instituições: Caixa Econômica Federal (CEF); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e Ministério da Economia (ME). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, informem o TCU sobre o andamento e a situação das medidas determinadas pelo correspondente órgão judicial, no âmbito da Ação Civil Pública 5003473-95.2017.4.04.7102-RS, entre outras ações correlacionadas, estabelecendo os prazos para o cumprimento de cada medida e as detalhadas justificativas para as eventuais alterações ou para o não cumprimento do correspondente prazo; 1.7.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, adotem as seguintes medidas: 1.7.2.1. apresentem ao TCU o relatório circunstanciado sobre a efetividade da implantação do e-Social e o projeto (MDM Pessoa Física) em face da correção das falhas cadastrais na base do CNIS e, em especial, das medidas prolatadas pelos itens 9.3.1 a 9.3.5 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , com a solução das situações observadas no Achado III.5 - Baixa eficácia do uso de dados do CNIS na concessão de benefícios previdenciários, devendo, no mesmo período, definir os prazos, as metas e os responsáveis para cada ação, além de promover a avaliação e implantação do contínuo monitoramento dos riscos associados por meio de indicadores de resultados no tempo, devendo essas informações figurarem no referido relatório; 1.7.2.2. informem para o projeto (MDM Pessoa Física) os seguintes elementos: (a) especificação detalhada de como foi ou será feita a atualização dos dados no CNIS para os registros em golden records na base de dados qualificada para o MDM, apresentando a documentação com a evidenciação das etapas e do modelo de dados, lógico e conceitual, para esse processamento; e (b) especificação detalhada de como foi ou serão tratados os registros na base de inconsistências do projeto (MDM), apresentando a documentação com a evidenciação das etapas e do modelo de dados, lógico e conceitual, para esse processamento; 1.7.3. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o Instituto Nacional do Seguro Social, com a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, adotem as seguintes medidas: 1.7.3.1. apresentem ao TCU, no prazo de 180 dias, o plano de ação formulado, em conjunto, para, no âmbito das respectivas competências e em observância aos arts. 2o, caput e parágrafo único, e 3o, caput e §§ 1o ao 5o, do Decreto n.o 10.047, de 2019, promover o tratamento dos riscos à integridade nos dados do CNIS e identificados no relatório de auditoria apontado pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , além dos demais noticiados pelo INSS no processo, incluindo a articulação junto aos órgãos e entidades responsáveis pelas bases de dados de origem, para os seguintes elementos: (a) risco de reinserção de dados inconsistentes no Pis e no Pasep para a base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, a partir da ausência de interoperabilidade entre o sistema do PIS, do Pasep e o do CNIS; (b) risco de inserções de números no Pis-Pasep-NIT inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social, não pertencendo aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, com a geração, assim, de inconsistências nos sistemas (Gfip Web e CNIS), ante a ausência de validação desses números no Pis-Pasep-NIT junto às fontes de dados originárias desses números no processamento das Gfip; (c) risco de quantidades extremas de Gfip vinculadas aos mesmos números no Pis-Pasep-NIT em patamar superior à média de cinco guias informadas por mês; (d) risco de não correspondência entre as concessões de benefícios previdenciários (base de dados de concessões), pressupondo os vínculos empregatícios, e os registros de vínculos no CNIS; (e) risco de indevidas concessões de benefícios previdenciários em face dos problemas de integridade no CNIS, tais como: (i) indevida concessão de mais de um benefício para o mesmo segurado; (ii) indevida concessão de um benefício em valor equivocado; (iii) indevida concessão a beneficiário não cumpridor dos requisitos legais; e (iv) indevidos pagamentos decorrentes de ação fraudulenta de organização criminosa; 1.7.3.2. aprofundem e informem na formulação do aludido plano de ação, dentro do prazo de 180 dias, as análises dos riscos apontados pelo item 1.7.3.1 deste Acórdão, de modo a determinar os níveis de riscos inerentes e residuais a eles associados, devendo estabelecer os mecanismos de contínuo monitoramento com vistas a avaliar a eficácia e efetividade dos controles internos e as medidas em implementação ou a implementar, com os prazos e as metas bem definidos, com a especificação dos responsáveis para cada ação e dos indicadores de resultados no tempo; 1.7.3.3. apresentem ao TCU mediante a coleta e a consolidação das informações junto aos responsáveis para cada ação, dentro do prazo de 1 (um) ano, o relatório circunstanciado sobre os processos de gestão e as medidas adotados em relação aos riscos identificados no presente processo, incluindo as ações adotadas pelos órgãos e entes administradores das fontes originárias dos dados, com a informação dos resultados alcançados e esperados no tratamento desses elementos a partir dos desdobramentos do referido plano de ação conjunto; 1.7.4. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, encaminhe ao TCU, no prazo de 1 (um) ano, o relatório circunstanciado sobre a implementação do sistema de gestão de riscos e de controles de incidentes no CNIS, como previsto pelo parágrafo único do art. 2o do Decreto n.o 10.047, de 2019, informando detalhadamente os processos de gestão e os sistemas já implantados e a implantar; 1.7.5. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.5.1. ausência de validação dos números no PIS inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social e associada a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, acarretando os problemas de integridade nas bases (Gfip Web e CNIS), em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.5.2. ausência de interoperabilidade entre o sistema do Pis e o do CNIS ante a associação a indícios de reinserção de dados inconsistentes do PIS na base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.6. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que o Banco do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.6.1. ausência de validação dos números do Pasep inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social e associada a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, acarretando os problemas de integridade nas bases (Gfip Web e CNIS), em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.6.2. ausência de interoperabilidade entre o sistema do Pasep e o do CNIS ante a associação a indícios de reinserção de dados inconsistentes do Pasep na base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.7. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das falhas consubstanciadas na vulnerabilidade dos sistemas (Gfip Web e CNIS) ante a ausência de validação dos números para Pis-Pasep-NIT junto às fontes de dados originárias desses números no processamento das Gfip, com a associação a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.8. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, a Secretaria Federal de Controle Interno, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, encaminhe as documentações e as evidências produzidas no acompanhamento das recomendações expedidas ao INSS pelo Relatório de Auditoria 201701635, em 29/3/2018, além das informações sobre as outras eventuais ações realizadas ou previstas sobre os assuntos correlatos; e 1.7.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a todos os órgãos e entes citados nos itens 1.7.1 a 1.7.8 deste Acórdão, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis dentro dos prazos assinalados.